Tribunal: TJMT
Processo: 1016939-26.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016939-26.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LEVI MACHADO DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 035.757.831-79 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), BENEDITO ERALDO DA SILVA - CPF: 174.867.341-68 (AGRAVADO), LEVI MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 111.149.751-68 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BENEDITO ERALDO DA SILVA - CPF: 174.867.341-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA DESOCUPAÇÃO E DESOBSTRUÇÃO DE VIA PÚBLICA – ALEGADA INCOMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE – AFASTADA –
RESOLUÇÃO N. 03/2016/TP –

MATÉRIA OBJETO DA DEMANDA QUE ESTÁ RELACIONADA AO MEIO AMBIENTE ARTIFICIAL – ALEGADA IMPERTINÊNCIA DA ASSISTÊNCIA DE TERCEIRO INTERESSADO – PROCEDENTE – INTERESSE JURÍDICO NÃO EVIDENCIADO – INTERESSE MERAMENTE ECONÔMICO –
DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA –
RECURSO PROVIDO, EM PARTE
.

1. Tendo em vista
que a controvérsia
traz em sua essência um inegável viés ambiental, ou seja, guarda conteúdo relativo à defesa do meio ambiente urbano artificial (urbanístico), a ação originária deve ser submetida à análise e julgamento pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente, nos termos prelecionados pela Resolução n. 03/2016/TP, devendo ser afastada a alegação de incompetência.

2. Em conformidade com
artigo 119 do CPC, para admissão de um terceiro interessado no processo é necessário que este comprove o interesse jurídico de que a sentença prolatada seja favorável ao assistido, bem como demonstre que a decisão prolatada nos autos interferirá na relação jurídica existente entre o terceiro interventor e o assistido, sendo afastada a possibilidade de intervenção quando evidenciado apenas interesse econômico.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
Levi Machado de Oliveira
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da
ação civil pública para desocupação e desobstrução de via pública
no 0001750-41.2019.811.0082, proposta pelo
Município de Cuiabá/MT,
indeferiu a exceção de incompetência formulada pelo agravante e deferiu o pedido de ingresso na ação da parte interessada
Benedito Eraldo da Silva
, na condição de assistente simples do autor.

Inconformado, o
agravante busca a reforma da decisão, aduzindo, em síntese, que o Município deduz pretensão reivindicatória, de modo que a Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT não possui competência para apreciar a questão.

Enfatiza que
“o pedido inicial é reivindicatório, pelo qual o autor, MUNICÍPIO DE CUIABÁ, alega ter o domínio de área ocupada pelo agravante, LEVI MACHADO DE OLIVEIRA, e requer a sua desocupação.”

Argumenta que possui prova do seu domínio e posse da área denominada Sítio Tio Juca, a demonstrar que o local em tela se encontra fora do perímetro reivindicado por
Benedito Eraldo da Silva
, bem como pelo Município de Cuiabá, sendo certo que este último não comprovou a localização da Rua que alega existir na propriedade do agravante.

Pontua que a ação originária discute o domínio sobre a área objeto da lide, inexistindo
“qualquer dano ao meio ambiente, até porque jamais existiu ali, de fato, qualquer rua ou coisa assemelhada, mas apenas, e tão somente, linha de rede rural de energia elétrica de propriedade da concessionária desse serviço público.”

Defende que
“a competência da Vara do Meio Ambiente está adstrita ao julgamento das ações pertinentes ao meio ambiente, conforme dispõe a Resolução n. 03/2016/TP (DJE 13/10/2016)”
razão pela qual deve o feito ser remetido para a Vara Especializada em Ação Civil Pública.

De outro lado, afirma que se revela indevida a admissão de assistência simples no caso, porquanto a pretensão do terceiro é exclusivamente de reivindicar seu lote, o qual, segundo alega, seria acessado pela rua supostamente obstruída pelo agravante.

Assevera que
“a
Lei 7347/85, no seu artigo 5o, § 2o, estabelece que somente ‘ao Poder Público e outras associações legitimadas’ é facultado habilitarem-se como litisconsortes”
bem como que
“a jurisprudência admite a assistência somente no caso de interesse jurídico do terceiro, que não é o caso.”

Aponta a existência de contradição na decisão agravada, posto que
“
se considerasse a lide como questão relativa ao meio ambiente, dentro dos limites da competência da Vara Especializada, estaria ausente o interesse jurídico (reivindicatório) do assistente admitido.”

Com base em tais argumentos, pugna pelo provimento do presente agravo de instrumento para reformar a decisão agravada,
“
declarando incompetente, em razão da matéria, o Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente, ordenando a remessa dos autos à vara competente para julgar a causa, conforme a matéria discutida, ou seja, direito real imobiliário, e inadmitida a assistência de terceiro.”

Através do petitório constante no Id. 102608466, o agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento.

Em contrarrazões, o Município de Cuiabá/MT pugna pelo desprovimento do recurso, mantendo-se inalterada a decisão do Juízo singular (Id. 107372490).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça Luiz Alberto Esteves Scaloppe, manifesta pelo não provimento do agravo na sua integralidade (Id. 108800969).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, imperioso destacar que o presente recurso de agravo de instrumento merece ser conhecido, posto que, apesar da questão debatida não se encontrar contemplada no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça, em processo oriundo desta unidade federativa, firmou a tese de que
“o
rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.”

(RESP REPETITIVO 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018).

Assim, preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do vertente agravo de instrumento.

Ademais, em que pese o pedido de concessão de efeito suspensivo formulado pelo agravante após a distribuição do presente recurso, à luz do princípio da primazia da solução do mérito e encontrando-se o recurso pronto para julgamento pelo órgão colegiado, passa-se, de imediato, ao exame do mérito recursal.

Conforme já relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
Levi Machado de Oliveira
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da
ação civil pública para desocupação e desobstrução de via pública
no 0001750-41.2019.811.0082, proposta em seu desfavor pelo
Município de Cuiabá/MT,
indeferiu a exceção de incompetência formulada pelo agravante e deferiu o pedido de ingresso na ação da parte interessada
Benedito Eraldo da Silva
, na condição de assistente simples do autor.

Infere-se, a partir dos autos originários, que o Município de Cuiabá propôs ação civil pública em face do ora agravante, objetivando a desocupação e a desobstrução de via pública, que fora invadida pelo requerido, impossibilitando a livre circulação de pessoas e bens no referido local.

Por seu turno, a
o analisar a arguição de incompetência formulada pelo ora apelante, bem como o pedido de habilitação da parte interessada
Benedito Eraldo da Silva
, o magistrado
a quo
assim decidiu:

“(...) A competência da Vara Especializada do Meio Ambiente é definida pelo art. 2o, da Resolução n. 03/2016/TP, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Vejamos:

“
Art. 2o - Compete à Vara Especializada do Meio Ambiente processar e julgar as ações de natureza civil, pertinentes ao meio ambiente físico, natural, cultural, artificial, do trabalho
, além dos executivos fiscais advindos de multas aplicadas pela Secretaria do Estado do Meio Ambiente (SEMA) e
Secretarias Municipais do Meio Ambiente das Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger
,
bem como as ações penais que tratem de crimes ambientais.
[sem destaque no original].

Observa-se que esta Especializada possui competência para julgar os feitos que envolvam matéria ambiental, bem como os executivos fiscais oriundos de multas aplicadas pela Secretaria do Estado do Meio Ambiente (SEMA) e Secretarias Municipais do Meio Ambiente das Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger, competência que se fixa em razão da matéria, portanto, de caráter absoluto e inderrogável.

(...)

Nesses termos, não se pode esquecer que a proteção do meio ambiente está ligada aos direitos da personalidade porque diz respeito à qualidade de vida das pessoas. O meio ambiente ecologicamente equilibrado é um dos bens indispensáveis à personalidade humana, por força de sua contribuição à sadia qualidade de vida e à dignidade social.

(...)

Nesse sentido, como alegado na inicial e em manifestação apresentada no id. 60299395, o Município de Cuiabá (MT) busca por meio da presente ação coletiva a desocupação e desobstrução de via pública que dá acesso ao Sítio de Recreio Nova Esperança. Aponta que a conduta perpetrada pelo requerido afeta não somente a mobilidade urbana, como viola o próprio ordenamento do espaço público urbano, afrontando diversas normas ambientais e urbanísticas vigentes.

Tais fatos e argumentos justificam o prosseguimento do feito neste juízo ambiental, motivo pelo qual rejeito a preliminar de incompetência do juízo.

De igual modo, as razões e fundamentos supracitados também afastam neste momento a ocorrência da falta de interesse processual do Município, motivo pelo qual deve-se aguardar a instrução processual para análise acurada do direito alegado e delimitado na inicial.

(...)

Em manifestação apresentada no id. 45730705, BENEDITO ERALDO DA SILVA requereu o seu ingresso no feito, na qualidade de terceiro interessado.

(...)

Com efeito, considerando que a parte interessada BENEDITO ERALDO DA SILVA, segundo alega, está tendo o acesso limitado pela ação narrada na peça inicial, resta demonstrado o seu interesse no resultado da demanda, considerando que eventual sentença de mérito poderá lhe acarretar prejuízos, o que justifica sua intervenção no feito na condição de assistente.”
(Id. 63770989 – autos de origem).

Contra essa decisão, insurge-se o agravante
Levi Machado de Oliveira
, sendo que
a questão a ser decidida no mérito do presente recurso de agravo de instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise do acerto, ou não, da decisão de primeiro grau.

Nesse aspecto, após detida análise da controvérsia, entendo que o recurso de agravo de instrumento merece parcial provimento, a fim de que seja afastada, na ação civil pública originária, a intervenção de terceiro, supostamente interessado no deslinde do feito.

Pois bem.

Com relação a alegada incompetência da Vara Especializada do Meio Ambiente, numa análise da questão posta em debate, verifico que a causa de pedir da ação principal, proposta pelo Município de Cuiabá, encontra-se fundamentada em matéria eminentemente ambiental, a justificar, a princípio, a competência absoluta da Vara Especializada do Meio Ambiente.

Com efeito, conforme já mencionado, o Município de Cuiabá propôs ação civil pública, objetivando, em síntese, a desocupação e desobstrução de via pública ocupada irregularmente pelo agravante, em específico a Rua 05, parte do sistema viário existente no
Loteamento Sítio de Recreio Nova Esperança
.

Inclusive, na petição inicial da ação civil pública de origem, consta o seguinte pedido principal:

“A total procedência da ação, com a condenação do requerido em promover a desocupação da área pública municipal, bem como a imediata demolição da cerca e/ou muro que esteja obstruindo a via pública em questão (parte da Rua 05- que dá acesso ao Loteamento Sitio de Recreio Nova Esperança), fazendo a desobstrução do referido bem público, com as adequações necessárias para tal, e ainda fazendo a retirada de todo e qualquer resíduo de material de construção do local, sem prejuízo do cumprimento das disposições antecipatórias requeridas, caso deferidas.”
(Id. 45730698).

Nota-se, portanto, que a lide gira em torno da temática do
meio ambiente artificial
, uma vez que o ente público sustenta que houve ocupação irregular de via pública por parte do recorrente.

Nessa toada, não há como negar que a controvérsia traz em sua essência um inegável viés ambiental, ou seja, guarda conteúdo relativo à defesa do meio ambiente urbano artificial (urbanístico), sendo que tal matéria, nos termos prelecionados pela Resolução n. 03/2016/TP, deve ser submetida à análise e julgamento pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente. Confira-se:

“Art. 2o -
Compete à Vara Especializada do Meio Ambiente processar e julgar as ações de natureza civil, pertinentes ao meio ambiente
físico, natural, cultural,
artificial
, do trabalho, além dos executivos fiscais advindos de multas aplicadas pela Secretaria do Estado do Meio Ambiente (SEMA) e Secretarias Municipais do Meio Ambiente das Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger, bem como as ações penais que tratem de crimes ambientais.”
[Destaquei].

Em outras palavras, em se tratando de matéria afeta ao meio ambiente, não paira dúvida de que a Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá/MT é a competente para processar e julgar a ação originária, em conformidade com o dispositivo acima destacado.

Sobre o tema, este egrégio Tribunal de Justiça já se pronunciou por diversas vezes:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA DA VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA PARA A VARA DO MEIO AMBIENTE – AÇÃO QUE OBJETIVA O PROSSEGUIMENTO E O RECONHECIMENTO DE VALIDADE DA PESQUISA SOBRE A "CALENDARIZAÇÃO DO PLANTIO DE SOJA” –
MATÉRIA OBJETO DA DEMANDA QUE ESTÁ RELACIONADA E PODE AFETAR DIRETAMENTE O MEIO AMBIENTE – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DO MEIO AMBIENTE
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do artigo 2o, da Resolução no 07/96, da Corregedoria Geral da Justiça, art. 1o da Resolução 09/2008-OE e artigo 1o da Resolução n. 02/2019 do Órgão Especial do Tribunal de Justiça, compete à Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá processa e julgar as demandas de natureza civil, pertinentes ao meio ambiente físico, natural, cultural, artificial e do trabalho. 2.
Se a matéria objeto da demanda está relacionada e pode afetar diretamente o meio ambiente, a competência para processar a julgar a ação da Vara Especializada do Meio Ambiente
. 3. Decisão que declina da competência da Vara Esp. Da Fazenda Pública para a Vara do Meio Ambiente mantida.”
(TJMT, N.U 1005210-37.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/01/2021, Publicado no DJE 11/03/2021) [Destaquei].

“AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA —
MEIO AMBIENTE ARTIFICIAL — COMPETÊNCIA — VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE
— RESOLUÇÃO No 9, DE 19 DE JUNHO DE 2008, DO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL — APLICAÇÃO.
A Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá é competente para processar e julgar as ações de natureza civil relativas ao meio ambiente artificial, a teor do artigo 1o da Resolução no 9, de 19 de junho de 2008, do Órgão Especial deste Tribunal, de modo que as questões relacionadas à Lei de Uso e Ocupação do Solo Urbano devem ser nela processadas
. Recurso provido.”
(TJMT, N.U 0016765-10.2016.8.11.0000, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/07/2016, Publicado no DJE 22/07/2016) [Destaquei].

“APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA –
NOTIFICAÇÃO PARA DERRUBADA DE MURO DE ALVENARIA CONSTRUÍDO EM VIA PÚBLICA SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO MUNICIPAL COMPETENTE – COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE - PROCESSAMENTO PELA 4o VARA DA FAZENDA PÚBLICA – INADMISSIBILIDADE – PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DECLARADA
– ATOS DECISÓRIOS ANULADOS – REMESSA AO JUÍZO COMPETENTE.
Compete a Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá processar e julgar as ações de natureza civil pertinentes ao meio ambiente físico, alicerçadas em notificações aplicadas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente
.”
(TJMT, N.U 0024067-74.2010.8.11.0041, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/06/2015, Publicado no DJE 15/07/2015) [Destaquei].

Ademais, convém asseverar que o reconhecimento da competência da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá/MT não afasta a obrigação do Município de Cuiabá de comprovar, de forma cabal, durante a regular instrução processual do feito, a natureza pública da área apontada na inicial, o que não se mostra possível de ser discutido, neste momento e no bojo do presente agravo de instrumento.

Por outro lado, entendo que assiste razão ao agravante, no que diz respeito à impossibilidade de ingresso no feito de terceiro interessado, ao passo que, aparentemente, a pretensão do terceiro
Benedito Eraldo da Silva
é unicamente reivindicatória.

Analisando a questão, denota-se que a parte interessada
Benedito Eraldo da Silva
requereu o seu ingresso na ação, aduzindo:

“(...)
Todavia, ao tomar conhecimento da conduta abominável do autor, passou um dos adquirentes a procurar o órgão estadual na tentativa de informar a verdade dos fatos, inclusive
acerca do fechamento da avenida pública
pelo Sr.
LEVI MACHADO DE OLIVEIRA
, que insiste em apropriar-se indevidamente de parte de lotes alheio mesmo ciente de que ali não é de sua propriedade, desse modo, o órgão estadual
INTERMAT
tomando conhecimento da conduta reprovável, bem como devido aos inúmeros documentos juntados nos autos administrativo, entendeu que pelo
INDEFERIMENTO DA LEGITIMAÇÃO DE POSSE
requerida pelo autor da ação com n°
392144/2012.

Assim sendo, é o bastante para requerer que Vossa Excelência defira que este
terceiro interessado
possa integrar a
lide
fins de demonstrar a veracidade dos fatos que não, é como descreve o autor, que está agindo com inteira
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
, interessado em causar danos
irreversíveis
e de
difícil reparação
aos demais adquirentes da área em questão,
inclusive construiu um curral para bloquear de passagens dos demais adquirentes
para apropriar-se indevidamente de toda a área devidamente loteada em questão.”
(Id. 45730705 – autos de origem).

Ao tratar sobre a assistência no processo civil, dispõe o artigo 119 do CPC:

“Art. 119.
Pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la
.

Parágrafo único.
A assistência será admitida em qualquer procedimento
e em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre”.
[Destaquei].

Nota-se que, para admissão de um terceiro interessado, na forma do artigo 119 do CPC, é necessário que se comprove o interesse jurídico deste terceiro de que a sentença prolatada seja favorável ao assistido, bem como que demonstre que a decisão prolatada nos autos interferirá na relação jurídica existente entre o terceiro interventor e o assistido.

Ocorre que, no caso em apreço, reputo que o interesse do terceiro
Benedito Eraldo da Silva
não é jurídico, mas, sim, econômico, objetivando, mais especificadamente, reivindicar lote que alega ser de sua propriedade e que, supostamente, fora apropriado, de forma indevida, pelo agravante.

Em outras palavras, conclui-se que, independentemente da procedência ou improcedência da ação originária, com a desocupação, ou não, da via pública ocupada irregularmente, a relação jurídica do terceiro com o requerido, ora agravante, permanecerá a mesma, posto que a decisão não terá o condão de estabelecer a posse de lote em favor de alguma das partes.

Além disso, não se pode perder de vista que a demanda originária se trata de uma ação civil pública, regida pela Lei no 7.347/85, que, no seu artigo 5o, §2o, estabelece que
“f
ica facultado ao Poder Público e a outras associações legitimadas nos termos deste artigo habilitar-se como litisconsortes de qualquer das partes.”

Nesse sentido, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, a
“assistência litisconsorcial exige a comprovação do interesse jurídico direto do pretenso assistente, ou seja, a demonstração da titularidade da relação discutida no processo, razão pela qual a eventual incidência de efeitos jurídicos por via reflexa não tem o condão de possibilitar a admissão do agravante na lide nessa modalidade de intervenção processual.”

(AgRg no AREsp 243.383/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2013, DJe 25/03/2013).

À luz de tais considerações,
dou parcial provimento

ao recurso de agravo de instrumento interposto, para reformar, em parte, a decisão agravada, apenas para afastar o ingresso do terceiro
Benedito Eraldo da Silva
na ação originária na condição de assistente simples do autor, diante da ausência de interesse jurídico no feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022